Tribunal: STF
Processo: HC 269575
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wanderley Teixeira dos Santos Filho contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no EAREsp 2.834.516/MG (doc. 9).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do Delito previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06” (doc. 13, p. 46).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
O Superior Tribunal de Justiça, ao não realizar o exame de mérito sob alegação de óbices formais, deixou de cumprir dever jurídico de ordem pública, permitindo que o Paciente continue submetido a condenação penal baseada em pretensão punitiva extinta. Esse cenário configura típico constrangimento ilegal, pois a pena que se busca executar não encontra mais amparo na legislação vigente em razão do decurso do tempo.
[...]
Tendo em vista que a pena privativa de liberdade remanescente foi de 05 anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 12 anos, com fulcro nos artigos 109, III, 110, caput e § 1º, e 117, I e IV, todos do Código Penal. No presente caso inexiste acréscimo de prazo, pois o réu não era reincidente, não houve interrupção de contagem por prisão definitiva em razão de persecução criminal diversa, nem há qualquer fator redutor de prazo aplicável.
Do exposto, considerando que houve contrariedade aos arts. 109, III, 110, caput e § 1º, e 117, I e IV, todos do Código Penal e ao art. 389 do Código de Processo Penal, já que não foi lavrado o devido termo de publicação da sentença pelo escrivão em data anterior à intimação das partes, bem como não se pode precisar quando foi lançada cópia da decisão em livro próprio, tal como expressamente exige a legislação de regência, pugna-se pela reforma do acórdão para que seja considerada como data ficta da publicação de sentença a certificação de publicação lançada na data de 05/04/2022 e, consequentemente, seja declarada a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Desse modo, a não declaração da prescrição retroativa viola o princípio da legalidade penal e a própria racionalidade do sistema de prazos prescricionais, transformando o poder de punir em atuação ilimitada no tempo. Cabe a esta Suprema Corte restaurar a eficácia dos artigos 107, IV, 109, III, 110 e 117, do Código Penal, reconhecendo a extinção da punibilidade do Paciente e fazendo cessar a prolongada e injustificada ameaça à sua liberdade. (doc. 1, p. 6 e 8).
 
E, ao final, requerem:
 
I. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente a execução da pena e quaisquer atos constritivos dela decorrentes, até o julgamento definitivo do presente writ, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora demonstrados. 
I. No mérito, a concessão da ordem para:
a) reconhecer, com base nos arts. 107, IV, 109, III, 110 e 117, do Código Penal c/c art. 389 do CPP, a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando como marcos o recebimento implícito da denúncia em 09/02/2010 e a publicação da sentença em 05/04/2022, lapso superior ao prazo de 12 anos incidente sobre a pena concreta de 5 anos;
b) declarar extinta a punibilidade do Paciente WANDERLEY, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, determinando o arquivamento do feito e a cessação de todos os efeitos penais da condenação; Requer, por fim, a notificação da autoridade coatora para informações e a remessa dos autos à PGR para parecer. (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição do seu agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 2. Razões do agravo regimental genéricas e sem cotejo específico que demonstre efetiva análise de mérito no acórdão embargado. 3. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Incidência do entendimento espelhado na Súmula n. 182 do STJ, segundo o qual “é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 5. Agravo regimental não conhecido. (doc. 9, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relato